Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710135-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA em face da Decisão deste Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. O agravante requereu a desistência do recuso ao ID 49440074. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no Agravo Interno. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator